Tribunal: TJDFT
Processo: 0717497-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717497-23.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LOHANA DUARTE MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por LOHANA DUARTE MONTEIRO contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, matéria objeto de recurso representativo no Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 632.853 (Tema 485). A ementa do paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido (Relator GILMAR MENDES, DJe 29/6/2015). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 72052585): Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. TERATOLOGIA OU ERRO RELEVANTE. INEXISTENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1.O recurso. A Apelação Cível interposta por candidata contra sentença de improcedência em ação ajuizada contra o Distrito Federal, na qual requer a anulação das questões n. 5, 6 da prova objetiva tipo B do concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. Alega que as questões apresentam erro material flagrante e demandam correção, pleiteando a reavaliação de sua pontuação e a continuidade no certame. 2.Fatos relevantes.(i)a autora/apelante afirma que teve conhecimento que as questões 7, 8 e 9 da prova tipo "A", correspondentes às questões 5 e 6 da prova tipo "B", foram anuladas por decisão judicial no processo 0713889-51.2023.8.07.0018, e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal; (ii) afirma que com a atribuição da correspondente pontuação ela não teria sido eliminada do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os “erros” apontados nas questões da prova objetiva configuram ilegalidade manifesta que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para sua anulação, com a consequente reavaliação da pontuação da candidata e continuidade no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral, fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 5. Essa autocontenção da função jurisdicional é essencial para preservar o princípio da separação dos poderes e a própria “reserva de administração” [der Verwaltungsvorbehalt], além do princípio da isonomia entre os candidatos. 6. Como disposto no voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do Recurso Extraordinário 632.853-CE, que originou a tese do Tema 485 do STF, há uma diferenciação clara do caso decidido neste tema e o “controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público.” O que não pode ocorrer é a substituição da “banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões”, reavaliando “as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica”, “extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas”. 7. No caso concreto, não se evidenciam os alegados “erros” que poderiam macular o critério de correção eleito pela banca examinadora. 8. O exame judicial (inadequado ao caso concreto) das questões perpassa necessariamente pela contextualização dos respectivos enunciados e dos demais itens a ele vinculados e reciprocamente considerados. 9. Essa consideração recíproca entre os itens e em cotejo ao correspondente enunciado da questão deve ser abstrata e genericamente analisada, de sorte que somente se poderia exercer algum excepcional juízo de valor, sem substituição da banca examinadora, em virtude deflagrante teratologia ou erro relevante ou de absoluta falta de clareza ou contradição dos itens (ou assertivas). 10. Se os itens guardam pertinência entre si (ex. da questão n. 06– todos os tempos verbais no singular – com relação à locução verbal “têm alcançado”), é de se buscar a resposta que mais se aproximaria à ação narrada no texto. 11. Igual raciocínio é de ser alcançado à extensão da utilização do tempo verbal “há” (em substituição a “existiam” –questão n. 05), de onde não se extrai imediata incongruência dos conhecimentos ali assinalados. 12. O exame superficial das questões e assertivas (coerência e fluidez do conhecimento exigido) e sua vinculação ao edital constituem o limite da legalidade do exame judicial. IV. DISPOSITIVO 16. Apelação desprovida. ___________________________________________________ Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485; TJDFT, acórdão 1943009, Rel. Designado Des Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 02.12.2024. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019